Tribunal: TJES
Processo: 5041533-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041533-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEI DE ALMEIDA
RECORRIDO: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041533-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RECORRIDA: SIRLEI DE ALMEIDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE CONTA DE E-MAIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A parte autora demonstrou a indisponibilidade de acesso à sua conta de e-mail vinculada ao domínio Terra, com sucessivas mensagens de erro e bloqueio de acesso ao sistema, circunstância comprovada mediante registros e capturas de tela juntados aos autos.

3. Tal situação revela inequívoca falha na prestação do serviço, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

4. A ré, por sua vez, não logrou comprovar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas acerca do funcionamento do sistema, sem demonstrar que o problema teria decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de fato de terceiro.

5. A interrupção injustificada do acesso ao serviço contratado configura violação à legítima expectativa do consumidor, ensejando dano moral indenizável, sobretudo diante da frustração do uso regular da ferramenta e dos transtornos decorrentes da impossibilidade de acesso à correspondência eletrônica.

6. O valor arbitrado na sentença, a saber, R$ 10.000,00, mostra-se adequado e proporcional, observando as circunstâncias do caso concreto e atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa. Vale ressaltar, nesse particular, que o ora recorrido é advogado e utiliza o e-mail para o trabalho. Conforme asseverado na sentença: "A privação do acesso a ferramenta essencial para a atividade profissional, especialmente para um advogado que a utiliza para intimações e comunicações processuais, gera angústia e prejuízos que devem ser reparados".

7. Nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, adoto os fundamentos da sentença como razões de decidir, mantendo-a integralmente. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)